Tribunal: STF
Processo: AI 512729
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TIP) E TAXA DE
LIMPEZA PÚBLICA (TLP). INEXIGIBILIDADE. ATIVIDADES ESTATAIS QUE NÃO
SE REVESTEM DAS CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE.
É assente nesta colenda Corte que as taxas de iluminação pública e
 de limpeza pública cuidam-se de atividades estatais que se traduzem
 em prestação de utilidades inespecíficas, indivisíveis e
insuscetíveis de serem referidas a determinado contribuinte, não
podendo ser custeadas senão por meio do produto da arrecadação dos
impostos gerais.
Aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o
valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.
Nego provimento ao agravo.